Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733527-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA REGINA DA CUNHA CARDOSO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Norma Regina da Cunha Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 243336555 do processo n. 0704278-06.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença iniciado pela recorrente contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), decidiu que o cumprimento de sentença contra a executada deve observar o procedimento previsto no art. 534 do CPC. Nas razões recursais (ID 75059380), a agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Sustenta ser aplicável, na hipótese, o procedimento previsto no art. 523 do CPC. Tece considerações sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 896. Argumenta que a agravada não preenche os requisitos para equiparação à Fazenda Pública. Pondera que a própria agravada, ao realizar depósito judicial, reconhece que os benefícios da Fazenda Pública não lhe são extensíveis. Diante das razões recursais, com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal “(...) para que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar, afastando-se a disposição em relação à aplicação dos benefícios da Fazenda Pública e, pari passu, que se permita a tramitação do feito através das regras previstas no art. 523 do CPC”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) ara o fim de que seja afastado o enquadramento da Agravada para fins de aplicação dos benefícios concedidos à Fazenda Pública e, pari passu, que a ação na origem prossiga nos termos do art. 523 do CPC”. Preparo recolhido (ID 75059820). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 75097092, referente à apelação n. 0718372-90.2024.8.07.0018, distribuída a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem (processo n. 0704278-06.2025.8.07.0018), de cumprimento provisório de sentença iniciado por Norma Regina da Cunha Cardoso contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). Intimada a cumprir a sentença que reconheceu obrigação de fazer e de pagar quantia certa (ID 240227123 do processo n. 0704278-06.2025.8.07.0018), a executada apresentou petição com documentos e comprovantes de depósitos judiciais (ID 242328417 do processo n. 0704278-06.2025.8.07.0018). A exequente discordou dos valores depositados e pleiteou a intimação da executada, com fundamento no art. 523 do CPC, para realizar depósito do alegado valor remanescente (ID 243151267 do processo n. 0704278-06.2025.8.07.0018). Na sequência, o r. Juízo decidiu que o cumprimento de sentença contra a executada deve observar o procedimento previsto no art. 534 do CPC e determinou a intimação da exequente para manifestação. Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão recorrida (ID 243336555 do processo n. 0704278-06.2025.8.07.0018): Vistos, etc. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, em relação a obrigação de fazer (ID 235417024). A executada em ID 242328417, demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer, bem como informou espontaneamente o cumprimento de obrigação de pagar. A exequente em ID 243151267 informa que não concorda com os valores depositados, pois os valores estão incompletos. Vieram os autos conclusos. A atual jurisprudência do STF estende os benefícios da Fazenda Pública para as Empresas Públicas prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial e sem a obtenção de lucro. Logo, o art. 523 do CPC não se aplica à executada, mas sim o art. 534 e seguintes. Desse modo, intime-se a parte exequente para informar se pretende iniciar cumprimento de obrigação de pagar ou se concorda com os valores depositados. Em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, deverá recolher custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias. Ao CJU para retificar a autuação, conforme determinado na decisão de ID 233592803 (cumprimento provisório de sentença). Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento (ID 75059380), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Importante registrar, inicialmente, que o processo de origem consiste em cumprimento provisório de sentença, que deve observar o disposto nos arts. 520 e seguintes do CPC. Conforme relatado, a agravante argumenta que a agravada não preenche os requisitos para equiparação à Fazenda Pública para fins de submissão das obrigações pecuniárias ao procedimento previsto nos arts. 534 e 536 do CPC. Apesar da relevante argumentação desenvolvida pela agravante, não se constata risco de dano grave, de impossível ou de difícil reparação, pois r. Juízo de origem não determinou a suspensão do cumprimento de sentença, mas apenas o processamento conforme art. 534 do CPC. Ademais, caso acolhida a pretensão recursal, basta que seja o procedimento seja ajustado ao rito pretendido. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.